Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR DA DATA DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. VALOR DA CAUSA E VALOR DA CONDENAÇÃO SÃO BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

O pagamento da taxa condominial é uma das obrigações do condômino, sendo que o parágrafo primeiro do artigo 1336 do Código Civil determina a incidência dos encargos sobre o valor principal.

Tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, opera-se a mora ex re, que dispensa notificação do devedor, incidindo os encargos desde o vencimento.

A quitação somente pode ser concedida com o pagamento de todas as parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento, não podendo haver limitação das parcelas vincendas até a data da prolação da sentença.

Um dos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários é o valor atribuído à causa. Sendo irrisória a quantia arbitrada com base no valor da condenação, impõe-se o acolhimento do recurso para majoração da verba honorária sucumbencial a fim de prestigiar o trabalho do causídico.